Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício do ato de concessão inicial de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício de registro tácito concedido a ato de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria a Maria Augusta Neves Machado e julgá-lo ilegal, cancelando o respectivo registro, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, as parcelas de quintos atribuídas à interessada, de modo que as frações incorporadas retratem as funções comissionadas efetivamente exercidas, e não aquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não a eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após sua notificação em caso de improvimento; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pela ex-servidora, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria a Maria Augusta Neves Machado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. encerrar o processo e arquivá-lo.